Tribunal: TJMT
Processo: 1010429-94.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010429-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS - CPF: 009.417.481-46 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO E PRISÃO DOMICILIAR
- PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR -
DILAÇÃO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA -

MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS E CRIMES - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS/ESTADOS DIVERSOS - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO - MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 - RELATIVIZAÇÃO DOS PRAZO - PREMISSA DO TJMT
- PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA - SÚMULA 52 DO STJ - COMPLEXIDADE DO FEITO RECONHECIDA PELO STJ - N
EGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA - PRISÃO DOMICILIAR INJUSTIFICÁVEL - BOM ESTADO DE SAÚDE - CONCLUSÃO MEDICA - INEXISTÊNCIA DE CASOS DE COVID-19 ATIVOS NA UNIDADE PRISIONAL - ORIENTAÇÃO DO STF e STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - ARESTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(TJMT, HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000)

Se o processo está concluso para sentença, incide a
“Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.’”
(STJ, HC 455.149/RJ)

“No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.’”
(STJ, HC 122.601/MT)

O risco de contaminação pelo COVID-19 não autoriza, em si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ. (STF, ADPF nº 347/DF; STJ, RCD no HC nº 562.013/RJ; STJ, RCD no HC nº 557.429/SP; STJ, AgRg no HC nº 602.270/SP)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(STJ, AgRg no HC 635.276/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010429-94.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DAVID BRANDÃO MARTINS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS contra ato comissivo do Juízo da Vara 7ª Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada contra o Crime Organizado Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 491955), que indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar ou conversão em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde do dia 20.4.2018, ou seja, há 3 (três) anos e 10 (ddez) meses, sem ter sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 17.6.2021); 2) o paciente
“realizou tratamento para tuberculose”
e
“advieram prejuízos pulmonares”,
a evidenciar sua vulnerabilidade, diante da pandemia do coronavírus [COVID-19], e justificar prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou convertida em domiciliar (ID 90817980), com documentos (ID 90817984/ID 907817995).

O pedido liminar foi indeferido (ID 91423974).

O Juízo singular prestou informações

(ID 92800979).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Organização criminosa - prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, gravidade dos fatos imputados e necessidade de interrupção da atuação do grupo criminoso. Excesso de Prazo não configurado. Particularidades do processo (ações penais envolvendo 53 denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos réus e reflexos da pandemia do COVID-19). Descuido na atividade jurisdicional. Inexistência. Alegação de pertencimento do paciente ao grupo para COVID não comprovada. Existência de doença crônica cujo acompanhamento vem sendo realizado no âmbito da instituição prisional. Prontuário médico no sentido de que o paciente goza de boa saúde. Instrução Criminal finda - Incidência da Súmula 52. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 93374460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação das culpas dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 7.8.2017, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada
na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento em organização criminosa, composta por aproximadamente 53 (cinquenta e três) pessoas, voltada à prática de
“vários crimes graves”
[roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e
“lavagem de dinheiro, que decorre do crime de tráfico internacional de drogas já que os indícios levam a crer que os carros roubados no Brasil são encaminhados para o Paraguai para serem trocados por substância entorpecente”
],

liderada por Luciano Mariano da Silva, Robson José Pereira de Araújo,

também conhecido como Marcelo Barbosa do Nascimento, Edmar Ormeneze e Wagner da Silva Moura, os quais se encontram
“presos no sistema penitenciário deste Estado”
, de onde
“comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa”
, bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas,
“dada a constatação de que se trata de bando que faz do crime seu meio de vida”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 465309).

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO ofereceu denúncia em face de 53 (cinquenta e três) pessoas, sendo que o paciente [CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS]
foi denunciado por tráfico de drogas, corrupção de menores e
organização criminosa armada majorada pela participação de adolescente (Sistema
Primus
- Código
491955
).

Em 28.9.2017, o Juízo singular recebeu a denúncia, revogou as prisões preventivas e/ou outras medidas cautelares decretadas em desfavor Jacira Vitor da Silva, Roseli Bressan, Claudia da Silva Pinto, Vilqueline Gomes da Silva, Luana Cristina Alves dos Santos, Greisiele Gil Pereira Monteiro e Ederson Capistrano [não denunciados] e designou audiência de instrução para o dia 11.12.2017 (Sistema
Primus
- Código 491955).

As respostas à acusação foram apresentadas nas seguintes datas: Wallison Bruno Bezerra Ormeneze, Wellington Mariano da Silva, Wagner da Silva Moura, Vilson Ormeneze, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Rosana Ormeneze, Leria da Silva Teles, Isaias Ormeneze Júnior Ribeiro, Edmar Ormeneze, Eder Giovani Lavagnoli, Daiane Rodrigues

e
Klevyde Felipe de Freitas
[7.11.2017]; Jhonny Souza Lira [7.11.2017]; Adão Ribeiro Neto [7.11.2017]; Vaney Pedroso de Almeida [16.11.2017]; Edilson Ormeneze [16.11.2017]; Aclecio de P. Silva [22.11.2017]; Bruno Wesley Bezerra [4.12.2017]; Everthon R. Cavalcanti [9.1.2018]; Renato Ferreira [9.1.2018]; Luiz Paulo da Silva Martins [9.1.2018]; Simone Souza Temponi e Eudora Novaes Xavier [9.1.2018]; Alex da Silva Marques e Alexandre Pinho da Silva [9.1.2018]; Roney Costa Arruda e Aline Thalia Chaves Bezerra [9.1.2018]; Marcio dos Santos Nascimento [9.1.2018]; Adriana Souza Amorim [9.1.2018]; Alex Vinicius Soares da Silva [25.1.2018]; Greisieli Leite Moreira, Jonathan Oliveira Paula, Renan Pires dos Santos [13.3.2018]; Roseni Ormeneze e Edna Aparecida dos Santos [4.4.2018]; Alexandra M. da Silva, Carlos Henrique Pereira Vargas e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha [16.4.2018] - (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 24.7.2018, o Juízo singular analisou pleitos de reconhecimento de nulidade e revogações das custódias/medidas cautelares impostas deduzidos pelos pacientes e codenunciados (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 5.9.2018, realizou-se nova audiência de instrução e designou datas para interrogatórios do paciente e codenunciados

(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 4.2.2019 e 10.4.2019, o juiz da causa indeferiu pedidos de revogação da custódia preventiva formulados pelo paciente e codenunciados Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Roney Costa Arruda, Alexandre Pinho da Silva e Marcio dos Santos Nascimento (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 12.4.2019, ordenou a realização de diligências complementares e indeferiu
“a realização de perícia do material colhido durante as interceptações”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 3.7.2019, determinou a elaboração de certidão
“acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida ao Juízo de Tangará da Serra/MT, para o interrogatório da ré ALEXANDRA MARIA DA SILVA e da Carta Precatória expedida ao Juízo Araucária/PR, para o interrogatório do réu ALEX DA SILVA MARQUES”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 30.8.2019, indeferiu o desmembramento do processo em relação aos corréus
Jhonny Souza Lira, Roney da Costa Arruda, Jonathan Oliveira Paula, Carlos Henrique Pereira Vargas, Marcio dos Santos Nascimento, Alexandre Pinho da Silva e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 10.12.2019, 3.2.2020, 6.3.2020 e 27.4.2020, indeferiu novos pleitos revogatórios e de transferência de unidade prisional (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 9.6.2020, o processo foi convertido em
“híbrido”
para tramitação virtual, a fim de sejam
“admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado”, “conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 26.11.2020 o Juízo singular indeferiu a prisão domiciliar ao paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]
Tenho que o pedido não deve prosperar, haja vista que conforme consta do prontuário de atendimento médico da unidade prisional (PCE), datado de 02/09/2020, no qual o profissional que o atendeu assim dispôs: o paciente apresenta bom estado geral no momento da consulta (não apresentando sinais de alarme no momento da consulta).

Sendo ministrado DIPIRONA, SRO SOS, MICONAZOL POMADA. Consta, ainda, que no dia 14/10/2020, o acusado compareceu na enfermaria da unidade prisional relatando os seguintes sintomas: febre, diarreia e perda de apetite. Nega falta de ar ou perda do paladar. Ao final, o médico profissional atestou que o estado geral de saúde do paciente apresentava como bom estado geral no momento da consulta.

Sendo, ministrado SRO e DIPIRONA. Assim, diante desse quadro, verifica-se que o acusado KLEVYDE FELIPE DE FREITAS está tendo acompanhamento médico da unidade prisional, sendo tal, demonstrado através de consultas ambulatoriais regulares e avaliações/cuidados de enfermagem. Já com relação ao acusado CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS a defesa formulou pedido de revogação da prisão pautado no atestado e prontuário de atendimento médico do profissional da saúde da SEJUD/MT, ao argumento de que os relatórios médicos apontam que o acusado é portador de doença crônica – tuberculose.

Não obstante a alegação da citada doença, verifica-se que aportou aos autos por meio do Ofício nº. 1089/2020 – ref. 52, informações, nas quais demonstram o reverso do alegado pelo requerente. Isto porque, o relatório médico da unidade prisional (PCE), datado de 14/10/2020, assinado Dr. Caio César S. Bortoloso – CRM – 9134, profissional que o atendeu assim dispôs: bom estado geral (não apresentando sinais de alarme no momento da consulta). Sendo, ministrado Bzt 2400.000ui, Dipirona. Consta, ainda, as seguintes descrições: o exame para tuberculose de 29/06/2018 negativo para mycobacterium tuberculosi, devendo aguardar novo exame de escarro. Diante desse quadro, denota-se que, ainda que o acusado CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS estivesse acometido da doença crônica tuberculose, está sendo dispensado ao mesmo acompanhamento médico adequado na unidade prisional, conforme demonstrado através de consultas ambulatoriais regulares e avaliações/cuidados de enfermagem.

Destaque-se, igualmente, que os relatórios médicos apresentados aos autos na ref. 52, evidenciam que os acusados KLEVYDE e CARLOS HENRIQUE apresentam boa condição de saúde, não havendo qualquer indicativo que estejam inseridos no grupo de risco da COVID-19, bem como que a avaliação médica é no sentido de que gozam de bom estado geral de saúde, sem comorbidades.

Em sendo assim, os pedidos formulados pelas defesas KLEVYDE FELIPE DE FREITAS e CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS fundado na pandemia do coronavírus, devem ser indeferidos, tendo em vista a viabilidade de receber na unidade prisional, atendimento médico necessário, bem como que não se enquadram no Grupo de Risco estabelecido pela Organização Mundial de Saúde – OMS. [...]

Posto isto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados formulados pelas defesas KLEVYDE FELIPE DE FREITAS e CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS e as mantenho pelos mesmos fundamentos da decisão proferida nos autos do Incidente n° 5208-60.2017.811.0042 - ID n° 465309 - fls. 1739/1765, acrescidos das razões expostas neste decisum.”

(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 90817995)

Em 17.4.2021, o Juízo singular indeferiu a revogação das segregações provisórias dos corréus Márcio dos Santos Nascimento, Roney Costa Arruda, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, Wagner da Silva Moura, Jonathan Oliveira Paula, Jhonny de Souza Lira e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha. Na mesma decisão, consignou que
“dos acusados que se encontram presos apenas Carlos Henrique Pereira Vargas, Jhonny Souza Lira, Jonathan Oliveira Paula, Klevyde Felipe de Freitas, Leandro Francisco Gomes Ormeneze, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Márcio dos Santos Nascimento, Roney Costa Arruda, Wagner da Silva Moura, apresentaram as Alegações Finais”.
Em seguida, ordenou o desmembramento do processo
“em relação a todos os acusados que se encontram soltos”
e a intimação dos corréus Wellington Mariano Da Silva, Alexandre Pinho da Silva, Carlos Alberto Pereira, Edmar Ormeneze, Luciano Mariano da Silva e Robson Jose Pereira de Araújo para apresentaram alegações finais (Sistema
Primus
- Código 491955).

A ação penal está
“conclusa para sentença
” em relação aos 17 (dezessete) réus que permanecem presos, quais sejam, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS,
Leandro Francisco Gomes Ormeneze,
Edmar Ormeneze, Jonathan Oliveira Paula, Robson Jose Pereira de Araújo, Carlos Alberto Pereira, Márcio dos Santos Nascimento, Alexandre Pinho da Silva, Wagner da Silva Moura, Roney Costa Arruda, Wellington Mariano da Silva, Luciano Mariano da Silva, Klevyde Felipe de Freitas, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Jhonny Souza Lira,
Alex Vinicius Soares da Silva e Simone Souza Temponi
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há, aproximadamente, 3 (três) anos e 11 (onze) meses, sopesada a data do ato constritivo [7.8.2017] e do relatório desta impetração [19.7.2021].

A dilação de prazo para formação da culpa decorre da multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores -; da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas, das medidas cautelares e de transferências de unidade prisional; das expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados diversos [Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Juína, Rondonópolis, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO] com a finalidade de citar, intimar, interrogar codenunciados e ouvir testemunhas; da declaração de nulidade dos interrogatórios realizados em virtude da inversão da ordem; dos desmembramentos do processo em relação aos corréus Juliano Gomes da Silva e Alexsandra Maria da Silva e, após encerramento da instrução, referente a
“
todos os acusados que se encontram soltos
” (Sistema
Primus
- Código 491955).

Porém, a juíza da causa tem conferido celeridade ao feito, tanto que concedeu prazo comum às Defesas para apresentação de memoriais finais, além de ter adotado providências para conversão do processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta nº 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar a
“andamento regular da prestação jurisdicional”
.

Atente-se que, além da complexidade da ação penal, ocorreram fatores externos [regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19], que alteraram ainda mais o fluxo regular da ação penal.

Sobe o tema, destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU

1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Ademais, o processo está concluso para sentença,

“o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

Registre-se, ainda, que o c. STJ, no julgamento do HC nº 122.601/MT referente à mesma ação penal e idêntica causa de pedir, não identificou excesso de prazo justamente devido à complexidade do feito, “
in verbis
”:

“No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992).”
(HC 122.601/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.5.2020)

Igualmente, o pedido liminar formulado pelo corréu Carlos Alberto Pereira, no HC nº 132525/MT, foi indeferido pelo i. Min. Antônio Saldanha Palheiro, em 19.8.2020, ao considerar as particularidades da ação penal, bem como por entender que
“os prazos processuais não são peremptórios”
(
www.stj.jus.br
).

Nesse quadro, em que pese o tempo da ação penal, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

No tocante à prisão domiciliar, a impetração está instruída com
“Receituário”
[Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, subscrito pelo médico Edmilson S. Sena Júnior [CRM-MT 11327], datado de 17.8.2020, do qual infere-se que o paciente realizou
“tratamento de tuberculose no Centro de Saúde do Tijucal entre os dias 09/09/2015 à 13/03/2016”
(ID 90817992).

O paciente tem 35 (trinta e cinco) anos de idade e o Dr.

Caio César S. Bortoloso [CRM - 9134] concluiu, em 14.10.2020, que o paciente apresenta
“bom estado geral (não apresentando sinais de alarme no momento da consulta)”,
tendo sido
“ministrado Bzt 2400.000ui, Dipirona”,
bem como que
“o exame para tuberculose de 29/06/2018 foi negativo para mycobacterium tuberculosi”
(ID 90817995).

Em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso, verifica-se que, até o dia 20.7.2021, foram confirmados 3.808 (três mil oitocentos e oito casos) casos de COVID-19, entre
“servidores
em atividade”
e
“pessoas privadas de liberdade”
nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, sendo 776 (setecentos e setenta e seis) na Penitenciária Central do Estado-PCE, na qual não foi registrado nenhum óbito e também não há casos ativos (
http://www.sesp.mt.gov.br/publicacoes-saap
-
Boletim
COVID-
19/Sistema Penitenciário/MT
).

O risco de contaminação pelo COVID-19 não autoriza, em si, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF e c. STJ (STF, ADPF nº 347/DF - Relator: Min. Marcos Aurélio - Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais - 18.3.2020; STJ, RCD no HC nº 562.013/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.3.2020; STJ, RCD no HC nº 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.3.2020; STJ, AgRg no HC nº 602.270/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021).

Portanto, injustificável a outorga de liberdade processual e/ou prisão domiciliar com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), verifica-se que o paciente
CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS possui condenação por tráfico de drogas, além de responder a outra ação penal por tráfico de drogas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
- Códigos 482684 e
531886
).

Segue-se aresto do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(AgRg no HC 635.276/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 23.6.2021)

Portanto, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva específica do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com
nota
ao Juízo singular para priorizar o julgamento da ação penal, especialmente em relação aos réus presos (Código 491955).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021